Tribunal: TJMT
Processo: 1001825-56.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001825-56.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 018.720.701-16 (IMPETRANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA MENSAL SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DESPESAS PESSOAIS QUE NÃO CARACTERIZAM IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra decisão proferida nos autos no 1018991-47.2025.8.11.0002 que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao impetrante, para fins de isenção do preparo recursal, sob o fundamento de ausência de comprovação de insuficiência financeira, diante da constatação de renda mensal superior a cinco salários mínimos. O impetrante sustenta não possuir condições de arcar com as custas, afirmando que seu salário base é de R$ 3.617,16 e que os demais valores percebidos decorrem de adicionais trabalhistas. A liminar foi indeferida em razão da renda líquida mensal de R$ 7.357,66. Embargos de declaração opostos com apresentação de documentos comprobatórios de despesas foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o impetrante demonstrou a existência de direito líquido e certo à concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante da alegação de insuficiência financeira para arcar com o preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera alegação de hipossuficiência econômica.

O julgador deve examinar a razoabilidade do pedido de gratuidade da justiça à luz dos elementos concretos que evidenciem a real condição econômica da parte.

A documentação constante dos autos demonstra que o impetrante possui renda mensal líquida de R$ 7.357,66, valor que evidencia capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

O benefício da gratuidade da justiça, previsto no art. 98 do CPC, destina-se àqueles que não podem suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Despesas decorrentes de financiamento de veículo, financiamento imobiliário e fatura de cartão de crédito configuram compromissos assumidos voluntariamente e não são aptas, por si sós, a caracterizar hipossuficiência econômica.

O valor do preparo recursal, em comparação com a renda mensal do impetrante, não se mostra desproporcional nem capaz de inviabilizar o acesso à justiça.

A jurisprudência da Turma Recursal estabelece que a concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da hipossuficiência econômica, não bastando mera declaração da parte.

Inexistente comprovação de ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, não se evidencia direito líquido e certo apto a justificar a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida nos autos no
1018991- 47.2025.8.11.0002, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar o recorrente, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento de que por ter renda mensal de cinco salário mínimos, não tem prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.

O impetrante alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas do preparo recursal, argumentando que seu salário base é de R$ 3.617,16 e que os demais valores recebidos se referem a insalubridade, adicional noturno, horas extras e repasse de complemento Federal.

A liminar foi indeferida, pois o impetrante possui renda mensal líquida de R$ 7.357,66, valor que demonstra capacidade financeira para efetuar o preparo recursal.

Foi oposto Embargos de Declaração, apresentando documentos para comprovar suas despesas mensais, como financiamento de veículo, financiamento imobiliário e fatura de cartão de crédito, mas foram rejeitados.

O litisconsorte passivo necessário, devidamente citado, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1001825-56.2025.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

José Carlos Alves dos Santos

Impetrado:

Dr. Hugo José Freitas da Silva, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Várzea Grande – MT

Litisconsorte(s)

Município de Várzea Grande/MT.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

A autoridade impetrada, ao indeferir o pedido de justiça gratuita, fundamentou sua decisão na constatação de que o impetrante possui renda mensal que ultrapassa 5 (cinco) salários mínimos, não se enquadrando na hipótese de miserabilidade jurídica.

Conforme documentação juntada aos autos, verifica-se que o impetrante possui renda mensal líquida de R$ 7.357,66, valor que, de fato, demonstra capacidade financeira para arcar com as custas do preparo recursal.

O benefício da gratuidade da justiça, previsto no art. 98 do CPC, destina-se àqueles que não possuem condições de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No caso em análise, a renda do impetrante não autoriza presumir a alegada hipossuficiência.

Ademais, o valor do preparo recursal, comparado à renda mensal do impetrante, não se mostra desproporcional a ponto de inviabilizar seu acesso à justiça. A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que
"o benefício da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação da parte
" (N.U 1001242-71.2025.8.11.9005).

Embora o impetrante tenha apresentado documentos que comprovam despesas mensais com financiamento de veículo (R$ 1.042,28), financiamento imobiliário (R$ 560,18) e fatura de cartão de crédito (R$ 2.959,75), tais compromissos financeiros decorrem de escolhas pessoais e não são suficientes para caracterizar a hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade da justiça.

Ressalto que o indeferimento da justiça gratuita não impede o acesso do impetrante ao duplo grau de jurisdição, mas apenas condiciona esse acesso ao recolhimento do preparo, exigência legal que se aplica a todos aqueles que possuem capacidade financeira para tanto.

Com efeito, não há como reconhecer, no presente caso, que o Impetrante não detém recursos financeiros suficientes para arcar com as custas judiciais.

De toda forma, para conceder mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Assim, constatando que não houve comprovação da hipossuficiência tanto no processo principal quanto no presente
mandamus
, há que se denegar a segurança.

Ante o exposto
,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Transitado em julgado arquive-se este processo.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026